Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração, em agravo interno, de considerações que constaram da petição inicial do agravo de instrumento interposto originariamente não configura inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não é possível ao recorrente alterar o pedido formulado no recurso e trazer no agravo interno pedido subsidiário que não constou do agravo de instrumento interposto originariamente. Preliminar de não conhecimento de pedido subsidiário suscitada de ofício.
3. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que cabe ao executado comprovar que a quantia indisponibilizada é impenhorável, conforme art. 854, § 3o, I.
3.1. A não comprovação no momento oportuno acarreta a preclusão e afasta a probabilidade de provimento do recurso, que é requisito para o deferimento do efeito suspensivo previsto no art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais, de modo que não é possível considerar sumariamente que sua restituição tem natureza de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida ou pleiteada.
5. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
6. Agravo interno conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão de indeferimento de efeito suspensivo mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.